Tribunal: TJDFT
Processo: 0750679-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750679-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATON ENERGIA LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aton Energia Ltda. contra o ato judicial proferido nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com exibição de documentos n. 0746012-22.2024.8.07.00001 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial no prazo de quinze (15) dias sob pena de seu indeferimento (id 215526562 e 216573539 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento do agravo de instrumento. A determinação contra a qual a agravante insurge-se não possui conteúdo decisório uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento em razão de o ato judicial agravado não possuir conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator